Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708365-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA AGRAVADO: AR LANCHONETE E COMÉRCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0715806-98.2019.8.07.0001, movido em desfavor do AR LANCHONETE E COMÉRCIO LTDA - ME, consistente em indeferir o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome da devedora. Em suas razões (ID 24244020), o autor/agravante, alega o desacerto do ato, asseverando que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da agravada e que, apesar de citada, esta não quitou a dívida, tampouco opôs embargos à execução, quedando-se inerte. Informa que houve tentativa de localização de bens de propriedade da agravada, via SISBAJUD e RENAJUD, mas ambas restaram infrutíferas, requerendo a realização de pesquisa via sistema INFOJUD. Ressalta que o STJ vem proferindo decisões reiteradas no sentido de que as pesquisas de bens, mediante sistemas conveniados, passaram a ser medidas primordiais a serem adotadas, independentemente da demonstração de esgotamento de todos os outros meios de localização de patrimônio, pois somente por meio delas é possível extrair a relação de bens do executado, facilitando a penhora e consequente satisfação do crédito. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela buscada, com o posterior provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a realização de pesquisa INFOJUD na origem. Preparo recolhido no ID 24244021/24244022. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, venho me manifestando que os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. No caso dos autos, o exequente/agravante persegue o crédito de R$ 142.836,43 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) em execução de título extrajudicial (pagamento dos alugueis, dos encargos e das parcelas do termo de confissão de dívida) que tramita desde o ano de 2019. Em virtude do retorno negativo das pesquisas realizadas junto ao sistema SISBAJUD e RENAJUD, requereu o agravante que fossem realizadas pesquisas de bens no sistema INFOJUD, com a finalidade de obter informações de declarações de imposto de renda do executado. Em que pese a excepcionalidade da medida, por se tratar de consulta a dados existentes em registros da Secretaria da Receita Federal, impõe-se verificar que, na situação concreta, há justificativa para adoção da medida, tendo em vista que o agravante demonstrou ter esgotado os meios ordinários na busca de bens do devedor, sem êxito. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. CONDUTA DILIGENTE DO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez verificado que o agravante agiu de forma diligente procurando satisfazer seu crédito, contudo, sem obter êxito, a autorização de pesquisas aos sistemas judiciais de informação, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. O deferimento da pesquisa ao sistema Infojud, ainda que desvende os valores auferidos pela agravada à título salarial, não fere a regra de impenhorabilidade da verba, porquanto as exceções legais previstas nos, §§ 1o a 3o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, devem ser interpretadas de forma restritiva. 3.Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido. (Acórdão 1322065, 07404861920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, dentre eles o INFOJUD, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, coadunando-se com o próprio postulado da cooperação, o qual estipula sua observância tanto pelas partes como o próprio Poder Judiciário. 2. A consulta àqueles sistemas informatizados é possível e deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321554, 07241876420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -Grifo nosso- AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COM VISTA À LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. 1. Esgotados, sem sucesso, outros meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para localizar imóveis em seu nome, uma vez que, no Distrito Federal, muitos imóveis com valor econômico considerável, mas não regularizados, não são registrados no Cartório de Registro de Imóveis, porém, possuem cadastro na Secretaria de Fazenda, para fins de cobrança do IPTU. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente. (Acórdão n. 794909, 20140020070262AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 06/06/2014. Pág.: 93) - Grifo nosso - Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, diante da probabilidade de êxito do recurso e do perigo de dano, tenho como presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida ora pleiteada, nos moldes de art. 995, do CPC. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2021 17:22:28. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator